Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-80.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENGAVETAMENTO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. INAPLICABILIDADE. EVENTOS SUCESSIVOS. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto por William Marques, para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar o recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais ao primeiro recorrido, Paulo Henrique Pereira Coutinho, o montante de R$ 12.951,80, devidamente atualizado e acrescidos de juros de mora de 1% a contar do evento danoso. Não houve concessão de lucros cessantes e danos morais, por não restarem configurados (ID 43048642).

3. Em síntese, o autor/recorrido afirmou que em 29/01/2021 ocorreu um engavetamento de 4 veículos ocasionado por freada brusca de Emely Ranan de Jesus Carvalho (não é parte nos autos) para evitar atropelamento de pessoa transitando em faixa de pedestre. Informou que seu carro colidiu com o veículo de Emely e que logo após houveram abalroamentos sucessivos por Juliana (ré/recorrida) e William (recorrente). Requereu danos materiais, lucro cessante e danos morais de Juliana e William.

4. Em suas razões (ID 43048647), o recorrente defende que houve falha na sentença. Que não há provas suficientes nos autos para embasar a condenação. Discorre pela inaplicabilidade da Teoria do Corpo Neutro, uma vez que houve colisões sucessivas. Assevera que tanto Paulo quanto Juliana trouxeram aos autos provas controversas. Requer, ao final, pela improcedência da sentença e condenação de Juliana a reparar os danos causados em Paulo, ambos recorridos.

5. Contrarrazões apresentadas por Paulo ao ID 43048656. Juliana quedou-se silente.

6. Cinge-se a controvérsia acerca de qual das partes têm responsabilidade pelo sinistro decorrente do engavetamento e a quem cabe indenizar.
7. Da Teoria do Corpo Neutro. Com razão o recorrente de que a teoria do corpo neutro não se aplica ao caso em comento por se tratar de colisões diferenciadas e sucessivas ocasionadas por freada brusca da primeira condutora. Tal teoria é aplicada em situação na qual o agente físico do dano, atingido, sem atuação voluntária, viola direito de terceiro inocente. No presente caso, é incontroverso que, em razão da freada de Emely, ocorreu abalroamentos diversos e em sequência, sem advir culpa exclusiva de um único terceiro. Contudo, por mais que o recorrente afirme o fato de ser incabível a tese jurisprudencial onde prevalece que o último a colidir em um engavetamento é o responsável pela integralidade do evento danoso não exime o encargo subsidiário de cada agente em relação à sua participação no prejuízo.
8. Da análise dos autos verifica-se que a versão da recorrida Juliana se diferencia da versão apresentada pelo recorrente e o autor/recorrido. Ao ID 43048433, p. 14 a ré/recorrida apresentou carta à seguradora informando que não conseguiu frear seu veículo, mas foi atingida pelo recorrente antes de colidir com o autor/recorrido. Tal versão, todavia, não foi acompanhada pelo autor/recorrido Paulo e pelo recorrente, os quais afirmaram que Juliana colidiu primeiramente no veículo de Paulo e posteriormente William chocou-se no automóvel dela (ID ́s 43048431, p. 3 e 43048450, p. 2). O documento emanado pela corretora de seguros não presta como prova, haja vista que não veio corroborado por qualquer elemento probatório ou de convicção (ID 43048455). Por fim, verificou-se de todos a inobservância da manutenção da distância frontal de segurança (art. 192 do CTB).
9. Por tais argumentos, não há como elidir a responsabilidade de Juliana para com o dano ocasionado ao autor/recorrido. Não verificada a verossimilhança do alegado por ela, o parcial provimento do recurso é medida que se impõe.
10. Assim, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para determinar que o montante indenizatório devidamente atualizado, estipulado em sentença, seja repartido igualmente entre Juliana Dias Ferreira e William Marques.

11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.